Tribunal: TJSP
Processo: 2247418-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE QUE A CONSTRUÇÃO DE UM MURO TERIA CAUSADO INFILTRAÇÕES E DESABAMENTOS NO IMÓVEL VIZINHO. APRESENTAÇÃO DE PARECER UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REFORMAS EM CARÁTER LIMINAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO, TODAVIA, À DEFESA CIVIL PARA QUE PROVIDENCIE VISTORIA.
Recurso improvido, com observação.